Tribunal: TCU
Processo: 044.433/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 760/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.433/2021-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Agenor Marinho da Silva (XXX.602.402-XX); Alice Gomes Marinho da Silva (XXX.698.832-XX); Ermozinda Pinedo da Silva (XXX.631.002-XX); Jannayna Gomes Marinho da Silva (XXX.314.602-XX); Joelma Gomes Marinho da Silva (XXX.601.992-XX); Maria Helena Ferreira da Rocha (XXX.938.452-XX); Nazare Fernandes Heck (XXX.710.302-XX); Orphila Cancelli (XXX.375.200-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.